Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REQUISITOS NORMATIVOS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECRETO ABSOLUTÓRIO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime do art. 139 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime disposto na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar deduzida em contrarrazões. 3.1. Satisfeito o prazo normativo quanto à interposição do recurso, eventual apresentação extemporânea unicamente das razões recursais constitui, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, mera irregularidade que não inviabiliza seu conhecimento pelo órgão julgador.
4. O tipo penal do art. 139 do Código Penal reclama a imputação pelo agente de fato não criminoso, visando ofender a honra objetiva da vítima (animus diffamandi), isto é, sua reputação perante terceiros. 4.1. Não se caracteriza como tal, porém, se a manifestação retrata mero juízo crítico do comportamento (animus criticandi), sob pena, inclusive, de tolher-se a própria manifestação do pensamento.
5. O direito penal não se preocupa com críticas, desabafos, desaforos, senão com a imputação de fato que, quanto ao tipo penal em exame, especificamente ofenda a honra de outrem.
6. No presente caso, o juízo de valor tecido pelo querelado ao comportamento do querelante, ainda que vinculado à frustração do empreendimento e à suposta existência de dívidas inadimplidas, não ultrapassa os limites da crítica pessoal, legitimamente deferida pela liberdade constitucional de manifestação do pensamento.
7. A adesão à crítica por parte de terceiros e seu compartilhamento em outros perfis de rede social não compõe a esfera de responsabilidade do apelante e, portanto, não se presta à caracterização do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e provido.